Tribunal: TCU
Processo: 029.956/2020-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11293/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 029.956/2020-0 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gabriel Rodrigues Moreira (XXX.001.186-XX); Land Silva do Nascimento (XXX.397.262-XX); Luis Carlos dos Santos Jeronimo (XXX.689.807-XX); Luis Felipe Saturnino Ramos (XXX.406.001-XX); Matheus Maia Martins (XXX.767.757-XX); Pedro Henrique Conegatto do Amaral (XXX.838.807-XX); Stanley Weverthon Borges Holanda (XXX.440.473-XX); Victor Arthur de Oliveira Silva (XXX.372.744-XX); William Morais Cardoso (XXX.860.126-XX); Yanka dos Santos Chaves Ruiz (XXX.080.368-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Comando do Exército - MD/CE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.